Tribunal: TJSP
Processo: 0008251-58.2020.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Justiça Pública – Roubo em concurso de agentes – Concedida a liberdade provisória – Necessidade de decretação da prisão preventiva – Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria – Crime apenado com pena máxima superior a quatro anos – Hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal – Presença dos requisitos ensejadores da prisão

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Justiça Pública – Roubo em concurso de agentes – Concedida a liberdade provisória – Necessidade de decretação da prisão preventiva – Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria – Crime apenado com pena máxima superior a quatro anos – Hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal – Presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0008251-58.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido DANILO SILVA DE
MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
DE DANILO SILVA DE MOURA. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008251-58.2020.8.26.0405 -Voto no 15605
2
Voto no 15605
Recurso em Sentido Estrito no 0008251-58.2020
Comarca de Osasco
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Danilo Silva de Moura
MM. Juiz: Doutor José Fernando Azevedo Minhoto
Ementa
Recurso em Sentido Estrito Justiça Pública Roubo em
concurso de agentes Concedida a liberdade provisória
Necessidade
de
decretação
da
prisão
preventiva

Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria
Crime apenado com pena máxima superior a quatro anos
Hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
Presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar

Recurso provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo representante do Ministério Público contra a decisão que concedeu a
liberdade provisória ao recorrido DANILO SILVA DE MOURA, denunciado
pelo delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
O recurso foi regularmente processado e respondido
em contrarrazões, e a decisão foi mantida em sede de juízo de retratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008251-58.2020.8.26.0405 -Voto no 15605
3
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se da consulta ao feito de origem que o
recorrido foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal, porque no dia 26 de junho de 2019, juntamente
com dois comparsas não identificados, teria subtraído para eles uma mochila, um
aparador, um leitor de D190 e uma coifa, avaliados em R$ 451,20, pertencentes à
empresa “Loggi”, mediante violência física contra Douglas dos Santos Ferreira.
Segundo consta da denúncia, o ofendido Douglas
pilotava a sua motocicleta quando foi abordado por dois indivíduos de bicicleta,
um deles o recorrido, que então o seguraram pela jaqueta e ordenaram que
desembarcasse e que abrisse o baú, instante em que se aproximou um terceiro
indivíduo e subtraiu as mercadorias existentes em tal compartimento.
Ocorre que neste instante, uma viatura da polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008251-58.2020.8.26.0405 -Voto no 15605
4
militar se aproximou e o ofendido sinalizou o roubo, momento em que os três
assaltantes empreenderam fuga, mas sem êxito quanto ao recorrido DANILO,
que foi detido e acabou por admitir informalmente a prática do roubo, indicando
ainda os comparsas “Daniel” e “Gustavo”.
Na ocasião da audiência de custódia, a prisão em
flagrante foi convertida em prisão preventiva, e os sucessivos pedidos de
liberdade provisória foram indeferidos pelo MM. Juiz em 04 de setembro de
2019 e em 05 de dezembro de 2019.
A denúncia foi oferecida e recebida pelo MM. Juiz,
com o início da instrução, contudo, em 31 de março de 2020 o MM. Juiz
concedeu a liberdade provisória ao recorrido, justificando no fato da
inviabilidade de prosseguir com a instrução e com a audiência em continuação
ante os Provimentos 2549/2020 e 2550/2020 do Conselho Superior da
Magistratura, expedidos em razão da pandemia de Covid-19 , e visando ainda
evitar excesso de prazo da prisão.
Todavia, respeitado o entendimento em sentido
contrário, a suspensão do trâmite dos processos durante a questão de saúde
pública mencionada se trata de evento de força maior, que não poderia ter sido
previsto, evitado ou impedido, sendo certo que não há qualquer desídia do
Magistrado ou do Poder Judiciário na condução do feito.
Por este motivo, não se poderia cogitar na liberdade
provisória para evitar constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008251-58.2020.8.26.0405 -Voto no 15605
5
A situação de saúde pública, por si só, não impede, de
forma abstrata, a prisão cautelar, o que afrontaria a preservação da segurança
pública, e a Defesa sequer demonstrou que o recorrido estivesse em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que
apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença
em questão.
Aliás, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2020 adota providências à contenção da pandemia no sistema prisional, a
tornar despicienda, ao menos nesse momento, a liberdade do recorrido com base
em tal fundamento.
Por outro lado, preservado o princípio constitucional
da não culpabilidade, o recorrido está envolvido em fatos graves, pois há prova
da materialidade e indícios da autoria quanto à prática do delito de roubo em
concurso de agentes, os quais foram suficientes a subsidiar o recebimento da
denúncia.
Tal comportamento desajustado e violento, a meu ver,
já seria suficiente a decretação de sua prisão preventiva, haja vista a necessidade
de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, até mesmo porque preenchidos os requisitos trazidos no artigo 313 do
mesmo diploma legal.
É importante salientar ainda que o retorno ao trabalho
presencial no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já foi iniciado de forma
gradual, conforme consta do Provimento 2564/2020 do Conselho Superior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008251-58.2020.8.26.0405 -Voto no 15605
6
Magistratura do Estado de São Paulo, e a ação penal deve retomar o seu normal
andamento.
Não obstante tal previsão, vale consignar a
determinação para que o MM. Juiz considere a retomada da instrução processual
e a viabilidade de designar teleaudiência visando o encerramento da instrução.
Bem por isso, a custódia cautelar se justifica não
apenas para a garantia da ordem pública, mas também por conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Homicídio qualificado e
furto qualificado
Indeferimento da prisão preventiva

Recurso ministerial objetivando a decretação da prisão
preventiva dos acusados Admissibilidade somente quanto a
um dos réus. Acusado que se encontra foragido. Não
encontrado para citação. Prisão preventiva necessária para a
garantia da ordem pública e conveniência da instrução
criminal Recurso parcialmente provido.
(TJSP;

Recurso
em
Sentido
Estrito
9000002-51.2007.8.26.0459; Relator (a): Roberto Porto;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Pitangueiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data
de Registro: 02/05/2019)
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO
PARA
DECRETAR
A
PRISÃO
PREVENTIVA DE DANILO SILVA DE MOURA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008251-58.2020.8.26.0405 -Voto no 15605
7
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.
Andrade de Castro
Relator